Tribunal: STF
Processo: ARE 1333715
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR. AUXÍLIO-CRECHE. EQUIPARAÇÃO COM OS SERVIDORES DO TCU. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
    1. A sentença julgou improcedente pleito do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais da Paraíba de pagamento do auxílio pré-escolar aos seus substituídos nos mesmos valores pagos aos servidores do TCU, condenando o autor em honorários advocatícios de três mil reais, em face da pouca complexidade da demanda, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973. O ente sindical apelou quanto ao mérito, bem como para minorar os honorários e obter a gratuidade judiciária.
    2. Em ações idênticas promovidas pelos Sindicatos dos Policiais Rodoviários Federais do Ceará e do Rio Grande do Norte, a Primeira e a Quarta Turmas deste TRF5 já se manifestaram pela impossibilidade da pretendida equiparação (08072786520154058100, Desembargador Federal Manoel Erhardt, 1º Turma, Julgamento: 21/11/2016; 08029535420144058400, Desembargador Federal Edílson Nobre, Quarta Turma, Julgamento: 05/05/2015).
    3. O STJ também já decidiu que a concessão, pelo Poder Judiciário, de equiparação ou reajuste dos valores do auxílio pré-escolar a servidores públicos encontra óbice na Súmula 339/STF, por implicar invasão da função legislativa (AgInt no REsp 1563636/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017).
    4. Quanto aos honorários, a ação foi proposta em 12/02/2016, ainda na vigência do CPC/1973, mas a sentença recorrida foi proferida em 2017, quando já em vigor o novo Código. Sobre a questão, o STJ pacificou o entendimento de que a sucumbência rege-se pela lei vigente à data da deliberação que a impõe ou a modifica, devendo os honorários advocatícios ser fixados de acordo com a legislação vigente à data da sentença. Precedentes: AgInt no AREsp 1151223/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018); EDcl no AgInt no REsp 1.450.445/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 15/03/2017; AgInt no REsp 1.657.177/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/08/2017.
    5. Portanto, proferida a sentença em 2017, aplicam-se as regras do CPC/2015, o qual estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 3º, caput, c/c § 4º, III). No entanto, o § 8º do art. 85 também prevê que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. Sendo esse o caso dos autos, confirmado na sentença o (baixo) valor da causa de mil reais, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, como fez o Juízo singular, embora baseado no CPC/1973. Em face disso, o valor da condenação em honorários arbitrado em três mil reais é razoável e obedece aos ditames do CPC/2015, nos citados dispositivos.
    6. A despeito disso, é de se deferir a gratuidade judiciária, também requerida no apelo, tendo em vista que o Sindicato comprovou sua alegada hipossuficiência, juntando aos autos demonstrativo contábil do ano de 2017, previsão orçamentária para o ano de 2018 e extratos bancários também de 2018. Em consequência do deferimento do benefício, a cobrança da verba honorária ficará suspensa, por até cinco anos, enquanto perdurarem as condições que permitiram a concessão da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).
    7. Apelação parcialmente provida, apenas quanto à justiça gratuita, suspendendo a cobrança dos honorários.
    Opostos os embargos de declaração pela recorrida, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso IV; 5º, caput e inciso XXXV; e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: RE 710.293, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2020; ARE 1.191.694 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/8/2019; ARE 1.207.738 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019; ARE 1.207.738 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9/12/2019; ARE 808.871 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/9/2014.
    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. A pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. AUXÍLIO-CRECHE. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 
    1. A resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. 
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE nº 997.514 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 23/06/2017, DJe de 30/6/2017)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente